Tribunal: TJSP
Processo: 2250039-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – taxa de expediente de 2002 a 2010 - Município de Andradina – Relator que determina ao agravante esclarecimento quanto à decisão agravada – Transcurso do prazo sem nada dizer – Falta de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250039-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, é agravado REGINALDO PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250039-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39347-eom-26/1/21
2
VOTO No: 39347
AGRV.No: 2550089-85.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL taxa de expediente de
2002 a 2010 - Município de Andradina
Relator que
determina ao agravante esclarecimento quanto à decisão
agravada Transcurso do prazo sem nada dizer Falta de
interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, contra r. decisão de fls. 31/2, proferida em
Execução Fiscal referente a taxa de expediente de 2002 a 2010, proposta
contra REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, pelo qual o recorrente
pretende citação por carta, ou por oficial de justiça, alegando que: frustrada
a citação por carta, deve se tentar por oficial de justiça (art. 8, III, LEF), e
não a por edital, conforme tese editada pelo STJ (REsp. 110305 e súmula
414), já que não exauridas as modalidades anteriores; sequer foi atendido o
pedido de busca de endereço via INFOJUD e SIEL, ou ofício ao INSS.
2. A r. decisão agravada, de ofício e após frustrada
citação por oficial de justiça, determinou que a parte executada fosse citada
por edital.
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, regularmente instruído e
dispensado de preparo por ser o recorrente Fazenda Pública municipal
(CPC, art. 1.007, §1o).
Não merece ser conhecido o presente recurso.
Isso porque, às fls. 35, o d. Relator sorteado determinou
ao agravante esclarecimento nos seguintes termos:
Esclareça a agravante de qual
decisão recorre, uma vez que o pedido formulado no
agravo: “seja dado inteiro provimento ao recurso,
com a reforma da r. decisão interlocutória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250039-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39347-eom-26/1/21
3
primeira instância, determinando-se a revogação da
decisão interlocutória recorrida, retomando-se o
cumprimento
dos
pedidos
apresentados
pelo
Município em sua exordial, uma vez infrutífera a
citação pelo correio.” (sic p.16), não coincide com
aquela mencionada a p. 31/32, isto porque também
foi infrutífera a citação por oficial de justiça,
conforme certidão (p. 30).
Contudo, foi certificado pela Serventia de 2o Grau que
transcorreu o prazo legal sem nada dizer o agravante.
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, não se conhece do recurso por falta de
interesse.
Pelo meu voto, recurso não conhecido.